Tribunal: TJES
Processo: 5002016-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002016-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO VINICIOS DE ALMEIDA LEMOS

COATOR: JUIZO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002016-66.2025.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO VINICIOS DE ALMEIDA LEMOS

Advogados do(a) PACIENTE: CLAUDIA REJANE FERNANDES DA SILVA - ES24231, SILVANO VIANA LOPES - ES20486

COATOR: JUIZO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Vinicios de Almeida Lemos contra ato supostamente coator do Juízo de Direito da 5ª Vara da Serra, nos autos do Processo nº 5016021-80.2024.8.08.0048, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta que não há justificativa para a prisão preventiva, pois medidas cautelares alternativas poderiam ser aplicadas. Alega que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e que não há indícios de que tentaria obstruir a instrução processual. Argumenta, ainda, a ausência de contemporaneidade para o decreto prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente no que tange à gravidade da conduta e ao risco à ordem pública; e (ii) avaliar a alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, que envolvem tráfico de drogas e associação criminosa. A expressiva quantidade de cocaína apreendida (800g), a posse de munições de arma de fogo e a suposta vinculação do paciente à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) justificam a segregação cautelar.

A ausência de contemporaneidade não se verifica no caso concreto, pois o risco à ordem pública persiste, conforme destacado na decisão que decretou a prisão preventiva. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a contemporaneidade deve ser aferida não apenas pela data dos fatos, mas também pela permanência do risco que motivou a medida extrema (AgRg no HC 644.833/MG).

A alegação de que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A jurisprudência consolidada estabelece que condições subjetivas favoráveis não impedem a segregação cautelar quando há necessidade concreta da medida (AgRg no HC nº 860.840/SC).

Além disso, conforme informações da autoridade coatora, foi instaurado incidente de insanidade em relação ao paciente, mas este não foi localizado no endereço informado para comparecer ao exame designado, evidenciando risco à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, pela posse de munições e pela vinculação do paciente à facção criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na permanência do risco que motivou sua decretação, não se limitando à data dos fatos investigados.

A existência de residência fixa e ocupação lícita não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV; Código de Processo Penal, arts. 282, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 644.833/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/05/2021, DJe 25/05/2021; STJ, AgRg no HC nº 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/12/2023, DJe 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002016-66.2025.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO VINICIOS DE ALMEIDA LEMOS

Advogados do(a) PACIENTE: CLAUDIA REJANE FERNANDES DA SILVA - ES24231, SILVANO VIANA LOPES - ES20486

COATOR: JUIZO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

BRUNO VINICIOS DE ALMEIDA LEMOS

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA SERRA
,

nos autos do Processo tombado sob nº 5016021-80.2024.8.08.0048, em razão do decreto de prisão preventiva, pendente de cumprimento, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts
. 33 e 35 c/c artigo 40, IV, todos da Lei 11.343/06.

Argumenta a defesa que não há justificativa para a prisão preventiva, pois medidas cautelares alternativas poderiam ser aplicadas. Alega que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e não há indícios de que tentaria obstruir a instrução processual. Além disso, sustenta a ausência de contemporaneidade para o decreto prisional.

Decisão indeferindo a liminar
(ID
1
2184827
).

Informações prestadas pela autoridade tida como coatora (
ID
12
406395
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID
12
795401
)
.

Extrai-se do relato constante da Denúncia que, em 11 de abril de 2024, por volta das 15h30min, os denunciados Bruno Vinicios de Almeida Lemos e Ilenilson de Oliveira Brito foram flagrados em posse de substâncias entorpecentes e munições de arma de fogo no Bairro Parque das Gaivotas, Serra/ES.

Narra-se que, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, nos autos de nº 5009371-17.2024.8.08.0048, policiais civis encontraram, na residência onde os denunciados estavam, 800 gramas de cocaína e 32 munições de calibre 9 mm Parabellum. Além disso, uma central de videomonitoramento registrou o momento em que os acusados fugiram, portando arma de fogo, ao perceberem a aproximação policial.

Consta, ainda, no inquérito, que testemunhas confirmaram que ambos tinham envolvimento com a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), sendo que Ilenilson gerenciava a venda de drogas e Bruno atuava na segurança e comercialização dos entorpecentes.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco a presença de tais elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do ora paciente, em especial, considerando o risco à ordem pública e a gravidade em concreto de sua conduta, como bem destacado na decisão que decretou a custódia cautelar:

“
(...)
diante da gravidade dos delitos supostamente praticados pelos investigados, isto porque, através dos depoimentos prestados pelas testemunhas em sede policial, verifica-se que os denunciados supostamente integram grupo criminoso dedicado à comercialização ilícita de entorpecentes”.

Importante destacar a relevante quantidade de cocaína apreendida e que o paciente portava uma arma de fogo.

No que tange à alegação defensiva de ausência de contemporaneidade, eis que os fatos ocorreram em abril de 2024 e o decreto prisional foi proferido apenas em setembro, também não merece acolhida.

Ora, é

certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”

(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Na hipótese, como bem destacado na decisão que decretou a custódia preventiva, o fundamento quanto ao risco à ordem pública persistia, considerando a informação apurada no inquérito de que os denunciados praticavam tráfico e integravam grupo criminoso voltado a tal conduta.

Destaco, ainda, que consoante informações da autoridade coatora, fora instaurado incidente de insanidade em relação ao ora paciente, porém, este não fora localizado no endereço apresentado pela própria defesa para comparecer ao exame designado.

Assim, há fundamentos suficientes para manutenção do decreto de custódia cautelar, para garantia da ordem pública e da instrução processual.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.